Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. VERIFICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES SUSCITADAS PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificados os efeitos da revelia, ocorre a presunção de verdade dos fatos alegados pela autora. A mencionada presunção é relativa e deve ser afastada caso as alegações articuladas na petição inicial sejam inverossímeis ou contraditórias em relação aos demais elementos articulados nos autos, o que não ocorreu na presente hipótese.
2. Nos termos do art. 7o da Resolução no 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, a responsabilidade pela inserção do gravame nos sistemas de trânsito é das instituições credoras, ou seja, do banco que celebrou o contrato de mútuo. 2.1. Assim, é possível perceber que houve responsabilidade da instituição financeira que celebrou o contrato de mútuo e não registrou a alienação fiduciária em garantia nos sistemas de trânsito. Essa omissão, aliás, não é tipicamente de consumo.
3. Em regra, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Nessas situações, o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto.
4. Recurso conhecido e não provido.